Tribunal: TJMT
Processo: 1018419-52.2017.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018419-52.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IMPAR TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA - CNPJ: 01.342.638/0001-73 (APELANTE), JEANNY LYSTEN OLIVEIRA SILVA - CPF: 086.264.206-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARCUS VINICIUS MONTEIRO FERREIRA - CPF: 042.404.296-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
— MULTA POR
DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES INSTRUMENTAIS
— LEGALIDADE — VERIFICAÇÃO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

A circunstância de não incidir
o tributo na operação
, não afasta a penalidade de multa decorrente do não cumprimento de obrigação acessória, visto que ela é autônoma em relação à obrigação tributária principal.
Logo, compete ao contribuinte cumprir à risca os deveres instrumentais, independentemente da obrigação de pagar tributo.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Impar Transportes Especiais LTDA
contra a sentença (Id. 115733992), proferida em
ação anulatória de débito fiscal
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
.

Assegura que “
as normas do Estado de Mato Grosso determinam que os motoristas, ao atravessarem suas divisas, devem parar no posto fiscal para assinar e carimbar a guia de transporte de mercadorias – GTM, atestando a entrada e saída da mercadoria do estado, sob pena de aplicação de multa
” e “
ocorre que o motorista da apelante, por uma mera distração, não realizou em parte o procedimento supracitado, deixando realizar a baixa da GTM quando estava sando do Estado de Mato Grosso
”.

Assevera que o motorista “
não agiu de má-fé, apenas não compreendeu as instruções passadas pelo fiscal do primeiro posto
” e “
visando corrigir o equívoco, a apelante, seguindo as orientações contidas na autuação/notificação recebida, enviou toda documentação comprobatória atestando a saída da mercadoria do Estado de Mato Grosso e o recebimento da mesma pela empresa contratante, Camargo Corrêa, na cidade de Guarulhos – SP, solicitando a baixa da GTM através do processo administrativo eletrônico no 5187667/2014
”.

Afiança que “
a apelante cumpriu com as determinações contidas na notificação, enviando, eletronicamente, todos os documentos solicitados para a devida comprovação de que a mercadoria transportada não ficou no Estado de Mato Grosso
” porém, “
mesmo após o envio dos documentos à SEFAZ – MT comprovando que a mercadoria não ficou e, tampouco, foi comercializada no Estado de Mato Grosso o pedido de baixa da GTM foi, injustificavelmente, indeferido, sendo a apelante multava no valor de R$ 5.323,11
”.

Afirma que “
não há que se falar em pagamento da referida multa uma vez que não houve qualquer violação por parte da apelante, haja vista que a mercadoria não ficou nem foi comercializada no Estado de Mato Grosso”
e
“cumpriu com o determinado no art. 5o, § 1o, do Decreto 141/2015, do Estado de Mato Grosso, ou seja, apresentou todos os documentos comprobatórios de sua regularidade
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 115733998).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Basílio Gonçalves (Id. 122765981), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Procedendo ao mérito, analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC.

Conforme breve relato nas linhas que antecedem a análise do mérito da ação, o cerne da questão repousa na legalidade da aplicação de multa em desfavor da autora, por ter deixado de dar baixa na GTM quando deixou o Estado de Mato Grosso.

O art. 1o do Decreto Estadual n. 1.562/2003 estabelece como obrigação do transportador a entrega do documento no primeiro posto fiscal de entrada no Estado, para obtenção da GTM, das notas fiscais referentes ao transporte das mercadorias:

Art. 1o É obrigatória a entrega no primeiro Posto Fiscal de entrada, pelo transportador, das Notas Fiscais referentes às operações de entrada de mercadorias provenientes de outras unidades da Federação ou do exterior, para digitação, aposição de carimbo e visto do Agente do Fisco, nos mencionados documentos.

Parágrafo único As transportadoras de carga fracionada e empresas de ônibus credenciadas no ‘Sistema de Controle de Notas Fiscais – Transmissão Via Internet’, nas operações de que trata o caput deste artigo, terão tratamento específico a ser normatizado pela Secretaria de Estado de

Fazenda.

Sobre a utilização da GTM, o art. 2o dessa lei assim preceitua:

Art. 2o Fica instituída e aprovada a Guia de Trânsito de Mercadorias – GTM, emitida eletronicamente, conforme modelo anexo a este Decreto, a ser preenchida no momento da entrada no território mato-grossense, de mercadorias com destino a outras unidades da Federação ou ao exterior.

[...]

§ 2o A Guia de Trânsito de Mercadorias – GTM, de que trata o caput, será emitida em 3 (três) vias, com a seguinte destinação:

I – 1a via: será entregue ao condutor do veículo e servirá como comprovante de regularidade no trânsito do mesmo, dentro do território mato-grossense, bem como nos momentos posteriores, quando solicitado;

II – 2a via: acompanhará o trânsito da mercadoria entre o Posto Fiscal emitente e o Posto Fiscal mais próximo do local da saída do território mato-grossense, sendo por este retida e encaminhada à Superintendência Adjunta de Fiscalização – SAFIS.

III – 3a via: será encaminhada pelo Posto Fiscal de Entrada à Superintendência Adjunta de Fiscalização – SAFIS;

§ 3o As 1a e 2a vias da Guia de Trânsito de Mercadoria – GTM acompanharão o trânsito das mercadorias no território mato-grossense, devendo ser apresentadas pelo condutor do veículo transportador ou proprietário das mercadorias, em todos os Postos Fiscais existentes no itinerário entre o Posto Fiscal emitente e o do local de saída das mercadorias do território do Estado, para que o Agente do Fisco em atividade no momento da passagem do veículo providencie:

I – a aposição, no verso da GTM, do seu carimbo identificador padronizado e personalizado, e do seu visto;

II – o registro na GTM, da data e da hora da passagem do veículo pelo Posto Fiscal.

Como é possível notar, a legislação estadual prevê que a GTM deverá acompanhar o transporte da mercadoria durante todo o trajeto feito dentro dos limites do Estado de Mato Grosso, até o Posto Fiscal mais próximo do local da saída do território mato-grossense, onde será retida pela fiscalização.

Trata-se de obrigação tributária acessória relacionada ao exercício do Poder de Polícia estatal.

Cumpre-me assentar que não há ilegalidade por parte do Estado de Mato Grosso em estabelecer obrigações acessórias concernentes à forma de apuração e recolhimento do tributo, bem como o transporte de mercadorias nos limites deste Estado, com a obrigatoriedade de apresentação da documentação exigida em todos os postos fiscais por onde tramitar.

Aos Entes Federativos a CF/88 outorga o Poder de Polícia, que consiste em ‘
poderes para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado
’.

Destarte, a atividade fiscal é uma das quais onde esse poder é mais facilmente visível, diante das inúmeras normas que disciplinam os atos de comércio, indústria e prestação de serviços, com seus respectivos fatos geradores, passíveis da exação fiscal.

Em sendo assim, a Administração tem o Poder-Dever de exigir documentos, fazer vistorias, apreender mercadorias, aplicar penalidades etc.

Diante do Poder-Dever de instituir tributos e fiscalizar o seu recebimento, o Estado tem o direito/obrigação, de instituir rotinas, por meio de normativos legais, que possibilitem a checagem das inúmeras transações comerciais que ocorrem no dia-a-dia, a fim de aferir se a transação mercantil eventualmente realizada é passível da exação fiscal, ou não.

[...]

Diante das conclusões tecidas nos parágrafos supra, é evidente que se o agente estatal lavrou multa em desfavor da parte autora por descumprimento de obrigação fiscal acessória (não apresentação de documento fiscal no Posto Fiscal), o fez respaldado na lei, conforme previsto no artigo 115 do CTN e art. 45, inciso IV, alínea ‘l’ da Lei n. 7.098/98, como constou no parecer proferido no Processo Administrativo n. 5187667.2014 (Id 12780855) não havendo que se falar em anulação do ato administrativo praticado.

[...]

A parte autora não nega o fato de que deixou de apresentar a GTM na saída do Estado de Mato Grosso, situação que configurou a violação da legislação tributária estadual e culminou com a aplicação de multa em seu desfavor, independentemente se houve a intenção do agente, ou não.

Aliás, essa é a disposição contida no art. 113 do CTN:

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Diante disso, não há ilegalidade na atuação do requerido que, ao constatar infração à obrigação acessória, aplicou a multa questionada nestes autos, devendo ser indeferida a pretensão vertida na inicial.

Diante de todo o exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial.

Condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §3o, I, c/c §4o, III, do CPC.

Sentença não sujeita ao reexame necessário. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cuiabá/MT, 4 de agosto de 2021. [...] (Id. 115733991).

Ação anulatória de débito fiscal
oposta por Impar Transportes LTDA,
a causa de pedir da pretensão, anular a multa decorrente da notificação da Guia de Trânsito de Mercadoria – GTM no 166520 emitida em 24 de setembro de 2014 no valor de R$ 5.323,11: cinco mil trezentos e vinte e três reais e onze centavos, senta praça na alegação de que:
i)
as mercadorias não foram comercializadas no Estado de Mato Grosso;
ii)
boa fé; e
iii)
cumprimento de todas as determinações contidas na notificação no 166520.

Constata-se que a inicial foi instruída com:
i)
notificação de guia pendente no 166520 (Id. 115728997 – fls. 1);
ii)
autos da ação anulatória no 0001493-81.2015.8.11.0041 (Id. 115728999, Id. 115733950 e Id. 115733952).

Todavia, deixou de trazer aos autos cópia
integral
do processo administrativo eletrônico no 5187667/2014, uma vez que é o documento que determinou a infração e aplicou a multa, ambas questionadas, de modo a manter hígida a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo.

Pois bem.

O Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.562 de 9 de outubro de 2003, dispõe que é obrigação do transportador de mercadorias entregar no primeiro posto fiscal as notas fiscais referentes às operações de entrada de mercadorias provenientes de outras unidades da Federação e bem como apresentá-la no posto fiscal mais próximo do local de saída do território mato-grossense:

Art. 1o.
É obrigatória a entrega no primeiro Posto Fiscal de entrada, pelo transportador, das Notas Fiscais referentes às operações de entrada de mercadorias provenientes de outras unidades da Federação ou do exterior
, para digitação, aposição de carimbo e visto do Agente do Fisco, nos mencionados documentos.

Parágrafo único. As transportadoras de carga fracionada e empresas de ônibus credenciadas no ‘Sistema de Controle de Notas Fiscais – Transmissão Via Internet’, nas operações de que trata o caput deste artigo, terão tratamento específico a ser normatizado pela Secretaria de Estado de Fazenda.

Art. 2o. Fica instituída e aprovada a Guia de Trânsito de Mercadorias – GTM, emitida eletronicamente, conforme modelo anexo a este Decreto, a ser preenchida no momento da entrada no território mato-grossense, de mercadorias com destino a outras unidades da Federação ou ao exterior.

[...]

§ 2o. A Guia de Trânsito de Mercadorias – GTM, de que trata o caput, será emitida em 3 (três) vias, com a seguinte destinação:
I – 1a via: será entregue ao condutor do veículo e servirá como comprovante de regularidade no trânsito do mesmo, dentro do território mato-grossense, bem como nos momentos posteriores, quando solicitado;
II –
2a via: acompanhará o trânsito da mercadoria entre o Posto Fiscal emitente e o Posto Fiscal mais próximo do local da saída do território mato-grossense, sendo por este retida e encaminhada à Superintendência Adjunta de Fiscalização
– SAFIS.
III – 3a via: será encaminhada pelo Posto Fiscal de Entrada à Superintendência Adjunta de Fiscalização – SAFIS;

§ 3o. As 1a e 2a vias da Guia de Trânsito de Mercadoria – GTM acompanharão o trânsito das mercadorias no território mato-grossense, devendo ser apresentadas pelo condutor do veículo transportador ou proprietário das mercadorias, em todos os Postos Fiscais existentes no itinerário entre o Posto Fiscal emitente e o do local de saída das mercadorias do território do Estado, para que o Agente do Fisco em atividade no momento da passagem do veículo providencie:
I – a aposição, no verso da GTM, do seu carimbo identificador padronizado e personalizado, e do seu visto;
II – o registro na GTM, da data e da hora da passagem do veículo pelo Posto Fiscal.

E conforme consta da notificação de guia pendente no 166520, não ocorreu a baixa devida da
Guia de Trânsito de Mercadoria – GTM no 3645948201406
no posto fiscal mais próximo do local de saída do território mato-grossense, de modo a configurar o descumprimento da obrigação tributária acessória e a aplicação da penalidade prevista no artigo 45, IV, ‘m’ da Lei no 7.098 de 30 de dezembro de 1998 do Estado de Mato Grosso.

Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

[...]

IV - infrações relativas a documentos fiscais e impressos fiscais, quando apuradas através de levantamento ou ação fiscal:

[...]

m) deixar de entregar ao fisco, na forma e prazo fixados, via de documento fiscal multa equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da operação, sem prejuízo, quando for o caso, da exigência do imposto na forma cabível e da respectiva multa pela falta de seu recolhimento; [...]

Por conseguinte, o descumprimento da obrigação tributária acessória ocorreu, fato incontroverso admitido pela própria apelante na inicial e bem como reafirmado em suas razões recursais:

[...] Seguindo as normas legislativas do Estado do Mato Grosso, quando os motoristas atravessam suas divisas, tanto na entrada ao estado, quanto na saída, estes devem parar no posto fiscal para assinar e carimbar a guia de transporte de mercadorias – GTM, atestando a entrada e saída da mercadoria do estado, sob pena de aplicação de multa.

No caso em tela o motorista da Autora entrou no estado do Mato Grosso pelo estado de Rondônia e saiu pelo estado de Goiás.

Entretanto, o motorista da Autora, por uma mera distração, não realizou o procedimento supracitado, deixando realizar a baixa na GTM quando estava saindo do estado do Mato Grosso.
Contudo, ressalta-se que este não agiu de má-fé, apenas não compreendeu as instruções passadas pelo fiscal do primeiro posto. Não sendo esta conduta adotada por parte dos motoristas da empresa.

[...]

A nota fiscal em anexo deixa claro que o produto transportado pela Autora tinha como destino final a cidade de Guarulhos/SP, e comprova o seu recebimento pela empresa Camargo Correa.

Certo afirmar que o motorista da Autora erroneamente, deixou de carimbar a guia de GTM junto ao posto fiscal, porém a documentação apresentada deixa claro que a mercadoria não ficou no estado do Mato Grosso, pois havia um destino certo
. (Id. 115728994 – fls. 2/6).

[sem negrito no original].

É de se registrar que, o Código Tributário Nacional em seu artigo 136 dispõe que “s
alvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
; de modo que a alegação de boa fé deve ser afastada.

É certo que, compete ao contribuinte cumprir à risca os deveres instrumentais, independentemente da obrigação de pagar tributo, uma vez que “
a relação jurídica tributária refere-se não só à obrigação tributária stricto sensu (obrigação tributária principal), como ao conjunto de deveres instrumentais (positivos ou negativos) que a viabilizam
”; porque, “
os deveres instrumentais (obrigações acessórias) são autônomos em relação à regra matriz de incidência tributária, aos quais devem se submeter, até mesmo, as pessoas físicas ou jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal
.” (STJ, Primeira Turma, REsp 1035798/RS, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de maio de 2009).

O Código Tributário Nacional, no particular, preceitua que:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3o
A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
. [...].

[sem negrito no original]

Portanto, a aplicação de
penalidade de multa decorrente do não cumprimento de obrigação acessória
está correta.

Em conclusão, a circunstância de não incidir o
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS
referentes às operações de entrada de mercadorias provenientes de outras unidades da Federação ou do exterior para outra unidade da Federação, não afasta a penalidade de multa decorrente do não cumprimento de obrigação acessória, visto que ela é autônoma em relação à obrigação tributária principal.

Por fim, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.
Em decorrência,
determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023